Tribunal: TJMT
Processo: 1026762-71.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026762-71.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (RECORRENTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), AURIZER VIEIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 943.548.391-72 (RECORRIDO), RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), MILENA GRAZIELA VIEIRA MARTINS - CPF: 045.115.171-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. PRELIMINAR(ES). NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTATO TELEFÔNICO POR TERCEIRO (
WHATSAPP
). SOLICITAÇÃO DE BOLETO. REPASSE DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. GOLPE PERPETRADO INTEGRALMENTE FORA DA PLATAFORMA DA RECORRENTE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES OBSERVADOS. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU TERCEIRO. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 305120891 – reclamação nº 1026762-71.2024.8.11.0015 – 2º Juizado Especial de Sinop
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

-
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla. Precedentes. (
STJ – 4ª T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024
) e (
TJRS – 4ª TR - Embargos de Declaração Cível nº 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020
).

- da ilegitimidade passiva.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

Ainda, nos termos do art. 7º, parágrafo único
c.c.
art. 18, do CDC, a cadeia de fornecedores é solidária para com o consumidor. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020
) e (
TJRS – 12ª CC – RApC nº 70075864652 – rel. Desembargador Pedro Luiz Pozza – j. 15/03/2018
).

Razão pela qual, afasto as preliminares.

- MÉRITO.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- a contratação de financiamento junto ao Banco Votorantim; - o recebimento de boleto fraudulento via WhatsApp; - o pagamento de R$ 30.055,04 através da alegada plataforma da Recorrente; - o repasse integral do valor para a empresa beneficiária Douglas Silva Santos; - a ausência de retenção de valores pela Recorrente; - o cumprimento pela Recorrente da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

- do cumprimento da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central estabelece os requisitos para abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos por instituições financeiras. Seu art. 2º determina:

"As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado."

O processo consiste em fraude consumada mediante a emissão de boleto bancário falso, supostamente destinado à quitação de financiamento firmado junto ao Banco Votorantim S.A. Consta dos autos que o consumidor, ao buscar realizar o pagamento, recebeu o documento por meio do aplicativo
WhatsApp
, sendo o referido boleto emitido por instituição diversa, qual seja, CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., tendo como sacador o próprio fraudador DOUGLAS SILVA SANTOS.

Em situações como esta, cabe avaliar a eventual falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira responsável pela emissão do boleto fraudulento. Aplica-se, para tanto, a Resolução nº 4.753/2019, do Banco Central do Brasil, a qual estabelece os requisitos que devem ser observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central na abertura, manutenção e encerramento de contas de depósito por meio eletrônico.

Embora a Resolução em referência permita certa discricionariedade na definição dos procedimentos internos a serem adotados, impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos eficazes de verificação e validação da identidade e da qualificação do titular da conta, bem como da autenticidade das informações fornecidas, em conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Dessa forma, incumbe à instituição financeira demonstrar que observou rigorosamente os procedimentos de verificação previstos na Resolução nº 4.753/2019, inclusive no que tange à abertura da conta utilizada pelo agente fraudador para emissão do boleto. A ausência de comprovação do cumprimento de tais diligências pode configurar falha no dever de segurança, ensejando a responsabilização objetiva da instituição, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente.
(STJ - T3 - REsp: 2124423/SP – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/8/2024 - DJe 27/08/2024).

A Recorrente atua exclusivamente como instituição de pagamento, prestando serviços de intermediação financeira entre terceiros, sem retenção de valores, cumprindo rigorosamente as disposições da Resolução BACEN nº 4.753/2019 para abertura de contas digitais.

- da ausência de nexo causal.

O evento danoso originou-se integralmente fora da esfera de controle da Recorrente. O fraudador, valendo-se de artifícios ardilosos, contatou diretamente as vítimas por meio do aplicativo
WhatsApp
, passando-se por representante do Banco Votorantim.

Ressalte-se que a Recorrente não participou, em momento algum, da elaboração do golpe, não forneceu dados das vítimas aos fraudadores, tampouco teve qualquer ingerência no contato inicial que deu origem à fraude.

O nexo de causalidade pressupõe a existência de relação direta entre a conduta do agente e o resultado danoso. No caso em análise, inexiste tal correlação entre os serviços prestados pela Recorrente e os prejuízos suportados pelas Autoras.

A relação de causalidade pode ser delineada da seguinte forma:
1. Contato fraudulento direto com as vítimas (via WhatsApp); 2. Fornecimento voluntário de dados pessoais pelas consumidoras; 3. Elaboração de boleto falso pelo fraudador; 4. Pagamento voluntário pelas vítimas; 5. Processamento técnico pela CORA (conforme procedimentos regulares); 6. Repasse ao beneficiário final.

Verifica-se, assim, que a atuação da Recorrente restringiu-se ao processamento técnico de uma operação que, à primeira vista, apresentava-se como regular, sem qualquer indicativo de fraude.

O STJ tem consolidado entendimento no sentido de afastar a responsabilidade de instituições financeiras em casos de fraudes perpetradas integralmente por terceiros, quando cumpridas as normas regulamentares. Precedentes.
(STJ - 3ª T - REsp nº 2.124.423/SP - relª. Ministra Nancy Andrighi - j. 20/8/2024); (STJ - 3ª T - REsp nº 2.046.026/RJ - relª. Ministra Nancy Andrighi - j. 13/6/2023).

A responsabilidade da instituição financeira somente se configuraria caso houvesse acesso fraudulento aos seus canais oficiais, com intermediação de prepostos ou utilização indevida de sua marca. No entanto, as provas constantes dos autos evidenciam que a negociação deu-se diretamente entre os fraudadores e as vítimas, sem qualquer participação da Recorrente.

- da ausência de comunicação tempestiva.

A análise cronológica dos eventos se revela essencial para a configuração da excludente de responsabilidade:

. Em 8 de abril de 2024: pagamento do boleto fraudulento, no valor de R$ 30.055,04;

. Em 13 de abril de 2024: registro do boletim de ocorrência, cinco dias após o pagamento.

O lapso temporal de cinco dias entre a data do pagamento e a comunicação formal do golpe inviabilizou qualquer medida corretiva imediata por parte das instituições envolvidas. Nesse intervalo, os valores já haviam sido integralmente sacados pelo fraudador, o que tornou impossível o bloqueio ou a recuperação dos recursos desviados.

- do dever de cautela do consumidor.

Embora o CDC assegure proteção especial ao consumidor, tal proteção não afasta o dever de observância da diligência mínima esperada nas transações financeiras. No caso, verifica-se que as consumidoras forneceram voluntariamente dados pessoais a interlocutor desconhecido, por meio do aplicativo
WhatsApp
, deixaram de verificar a autenticidade do boleto junto ao Banco Votorantim, não confirmaram a legitimidade da proposta por meio dos canais oficiais da instituição e tampouco comunicaram, de forma imediata, a suspeita de fraude às autoridades competentes ou às instituições envolvidas.

A conjugação desses fatores evidencia a culpa concorrente das vítimas, a qual, somada ao fato exclusivo de terceiro que agiu de forma autônoma e sem qualquer vínculo com a Recorrente, afasta a responsabilização da intermediadora de pagamentos pelos prejuízos suportados.

- da responsabilidade do fraudador.

Douglas Silva Santos, na qualidade de beneficiário direto dos valores e Autor material da fraude, é o único responsável pelos danos causados às vítimas. Devidamente citado, deixou de comparecer aos atos processuais e não apresentou defesa, razão pela qual foi declarado revel, nos termos do art. 344 do CPC.

Tal circunstância processual faz presumir verdadeiros os fatos alegados em seu desfavor, confirmando sua participação dolosa no evento danoso. A manutenção de sua condenação de forma isolada observa os princípios que regem a responsabilidade civil, imputando-lhe, com exclusividade, o dever de indenizar, na medida em que foi o causador direto e exclusivo do prejuízo suportado pelas autoras.

- do dano moral.

As Recorridas contribuíram decisivamente para a consumação do prejuízo ao fornecerem voluntariamente dados pessoais a terceiro desconhecido via
WhatsApp
, deixarem de verificar a autenticidade do boleto por meio dos canais oficiais do Banco Votorantim, confiarem em proposta vantajosa sem as cautelas mínimas exigíveis e retardarem por cinco dias a comunicação do golpe às autoridades.

A cronologia dos fatos confirma essa negligência:
em 08 de abril de 2024 foi realizado o pagamento do boleto fraudulento, e apenas em 13 de abril de 2024 foi registrado o boletim de ocorrência
. Esse lapso inviabilizou qualquer medida corretiva, permitindo ao fraudador movimentar e sacar os valores.

Nos termos do art. 945 do Código Civil, quando a vítima concorre culposamente para o evento danoso, a indenização deve ser fixada conforme a gravidade de sua culpa. No presente caso, a conduta das vítimas se equipara à do fraudador, justificando o indeferimento integral do dano moral.

Além disso, a exclusão da indenização possui relevante função pedagógica, reforçando a necessidade de diligência em operações financeiras e de imediata comunicação de fraudes às autoridades competentes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito as preliminares.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
2.1)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido em relação à CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;
2.2)
manter a condenação de DOUGLAS SILVA SANTOS ao ressarcimento de R$ 30.055,04 (
trinta mil e cinquenta e cinco reais e quatro centavos
), a título de dano material, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e REsp nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso (
8/4/2024
);
2.3)
indeferir o dano moral.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025